Tribunal: TJDFT
Processo: 0742547-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742547-76.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DA CONCEICAO SANTOS AGRAVADO: REGINA COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, ANNA CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Execução n. 0030379-95.2013.8.07.0001, proposta em desfavor REGINA COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142241416 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou o incidente de fraude a execução suscitado pelo agravante e determinou arquivamento provisório do processo. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que, no curso da demanda executiva, a executada cedera o imóvel localizado à Quadra 208, lote 5, Ed. Costa Verde, unidade 511, Águas Claras/DF, a seu filho, PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO. Destaca que o negócio jurídico celebrado seria suficiente para reduzir a executada à insolvência. O agravante sustenta que se trata de negócio jurídico nulo, em virtude de simulação, com o único e exclusivo objetivo de frustrar a execução, devendo ser considerado nulo de pleno direito, nos termos dos artigos 167 e 169 do Código Civil. Afirma, ainda, ser descabida a determinação de arquivamento do processo, uma vez que vêm sendo adotadas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a fraude à execução em relação à cessão de direitos sobre o imóvel localizado à Quadra 208, lote 5, Ed. Costa Verde, unidade 511, Águas Claras/DF, bem como para que seja afastada a determinação de arquivamento do processo. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 42240400 e 42240401 É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.